Tribunal: STF
Processo: ADI 2433
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-04
Data de publicação: 2015-02-04

Ementa:
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 103, § 3º, DA CARTA DA REPÚBLICA. Ante a imperatividade do preceito constitucional, o papel da Advocacia-Geral da União é o de proteção à norma impugnada.



    ESTABILIDADE E EFETIVAÇÃO – NATUREZA. Descabe confundir a estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais da Carta de 1988 com a efetivação em cargo público. A primeira apenas viabiliza a permanência do servidor no cargo para o qual foi arregimentado, sem direito a integrar certa carreira. A efetividade pressupõe concurso público.



    CARREIRA – INGRESSO. O ingresso em determinada carreira, mediante ocupação de cargo, depende de certame público – inconstitucionalidade dos parágrafos 3º, 4º e 6º do artigo 231 da Lei Complementar nº 165, de 28 de abril de 1999, com a redação imprimida pela Lei Complementar nº 174, de 7 de junho de 2000, do Estado do Rio Grande do Norte.



    LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – CARGOS DE ESCRIVÃO – ACUMULAÇÃO – OPÇÃO. Surge constitucional preceito a ensejar a escrivães de cartórios judiciais que acumulam as funções notarial ou de registro e ingressaram no cargo público por meio de concurso a opção pelo de técnico judiciário. Interpretação do § 2º do artigo 231 da Lei Complementar nº 165/99, com a redação imprimida pela Lei Complementar nº 174/2000, do Estado do Rio Grande do Norte, conforme à Carta Federal .